Tribunal: TJSP
Processo: 2240893-88.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
res, a demonstrar a atuação das empresas em prol de objetivo comum – Grupo econômico configurado – Solvência da executada, ademais, que não foi comprovada – Negado provimento.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2240893-88.2018.8.26.0000; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 14/05/2020; Data de Registro: 14/05/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Hugo Crepaldi

Comarca:

Piracicaba

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/05/2020

Data de publicação:

14/05/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – GRUPO ECONÔMICO – Apesar da inexistência de sócio em comum entre a agravante e a executada, os sócios daquela integraram os quadros societários de outras empresas do mesmo ramo de atuação com os sócios originais desta – Empresas administradas por pessoas pertencente às mesmas entidades familiares – Objetos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – GRUPO ECONÔMICO – Apesar da inexistência de sócio em comum entre a agravante e a executada, os sócios daquela integraram os quadros societários de outras empresas do mesmo ramo de atuação com os sócios originais desta – Empresas administradas por pessoas pertencente às mesmas entidades familiares – Objetos sociais, ademais, idênticos ou complementares, a demonstrar a atuação das empresas em prol de objetivo comum – Grupo econômico configurado – Solvência da executada, ademais, que não foi comprovada – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000342807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240893-88.2018.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA CONCIVI LTDA, são agravados NEI
PEREIRA DE SOUSA, GÉSSIO PEREIRA DE SOUSA, NILO PEREIRA DE
SOUSA, ELENY PEREIRA DE SOUSA, GEIZE PEREIRA DE SOUSA e
ELIENE PEREIRA DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2240893-88.2018.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2240893-88.2018.8.26.0000
Comarca: Piracicaba
Agravante: Construtora e Pavimentada Convici Ltda.
Agravado: Nei Pereira de Sousa e outros
Voto no 24.801
AGRAVO DE INSTRUMENTO
INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
GRUPO ECONÔMICO
Apesar da
inexistência de sócio em comum entre a agravante
e a executada, os sócios daquela integraram os
quadros societários de outras empresas do
mesmo ramo de atuação com os sócios originais
desta
Empresas administradas por pessoas
pertencente às mesmas entidades familiares

Objetos
sociais,
ademais,
idênticos
ou
complementares, a demonstrar a atuação das
empresas em prol de objetivo comum
Grupo
econômico configurado Solvência da executada,
ademais, que não foi comprovada
Negado
provimento.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CONSTRUTORA E PAVIMENTADA CONVICI LTDA, nos autos do incidente
de desconsideração da personalidade jurídica que lhe movem NEI PEREIRA
DE SOUSA, GÉSIO PEREIRA DE SOUSA, NILO PEREIRA DE SOUSA,
ELENY PEREIRA DE SOUSA, GEIZE PEREIRA DE SOUSA e ELIENE
PEREIRA DE SOUSA, objetivando a reforma da decisão proferida pelo MM.
Juiz de Direito da 1a Vara Cível do Foro de Piracicaba, Dr. Eduardo Velho Neto,
que reconheceu o grupo econômico e acolheu o pedido para incluir como
devedora solidária a pessoa jurídica da agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2240893-88.2018.8.26.0000
3
Sustenta a agravante que não foi respeitada a
ordem de preferência da execução, vez que consta nos autos principais a
penhora de um apartamento, além da oferta de maquinários e um segundo
apartamento para penhora.
Afirma, assim, ter comprovado que, apesar da
ausência de declaração de renda na receita e de balanços comerciais, tem
meios de cumprir com a obrigação, sendo inviável a propositura do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica.
Nega a existência de grupo econômico entre ela e
a empresa executada, já que não possuem os mesmos sócios nem estão
estabelecidas no mesmo local.
Recurso
tempestivo,
acompanhado
de
documentos, tramitou sem a antecipação da tutela recursal pleiteada.
Apresentada contraminuta (fls. 145/150), os autos
foram encaminhados para julgamento.
É o relatório.
O Agravo de Instrumento foi interposto contra a
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível do Foro de
Piracicaba, Dr. Eduardo Velho Neto, que reconheceu o grupo econômico e
acolheu o pedido para incluir como devedora solidária a pessoa jurídica da
agravante.
O recurso não comporta provimento.
Como se sabe, grupo econômico consiste num

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2240893-88.2018.8.26.0000
4
conjunto de sociedades empresariais, juridicamente independentes, que
coordenam suas atuações em prol de objetivos em comum.
Na hipótese, não obstante a inexistência de
identidade de sócios entre a empresa inicialmente executada e a ora
agravante, uma análise mais ampla do cenário no qual referidas pessoas
jurídicas se inserem indicam a existência de grupo econômico.
Inicialmente
constituída
pelos
sócios
Abel
Pereira, Jaime Pereira e José Carvalho Tedesco, a executada CICAT
CONSTRUÇÕES CIVIS E PAVIMENTAÇÕES LTDA tem como objeto social a
“urbanização (de vias urbanas, praças, parques, estádios, piscinas, pistas de
competição, represas, reservatórios, diques, aquedutos, poços artesianos,
estações de tratamento, redes de esgoto, etc.), limpeza pública, remoção e
beneficiamento do lixo” (fls. 171/175). O quadro societário foi alterado para
incluir Eliana Teixeira, que posteriormente foi excluída juntamente com Abel
Pereira e José de Carvalho Tedesco, sendo sucedidos pelos executados
ARETUSA KAREN PEREIRA e JOSÉ RAIMUNDO TEIXEIRA.
Abel Pereira, José Carvalho Tedesco e Eliana
Teixeira também eram sócios da CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA
CICAT LTDA, cujo objeto social é descrito como “atividades relacionadas a
esgoto, exceto a gestão de redes, construção de edifícios, construção de
rodovias e ferrovias, demolição de edifícios e outras estruturas, holdings de
instituições não-financeiras” (fls. 176/178).
Abel Pereira e Eliane Teixeira, ainda, juntamente
com Armando Reinaldo Pereira, João Elicínio Detoni e Paulo Olívio Pinhat,
constituíram a empresa CONCIVI CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA
LTDA, com objeto social de “exploração do ramo de construção civil,
administração, empreitada de obras, compra e venda de imóveis próprios ou
de terceiros, obras e serviços de terraplanagem e pavimentação asfáltica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2240893-88.2018.8.26.0000
5
obras e serviços de saneamento básico, comércios de materiais para
construção em geral e outras atividades correlatas” (fls. 179/184).
O mesmo quadro societário, com o acréscimo de
José Roberto Moreno, também integrava a MINERADORA BARBARENSE,
cujo objeto social é descrito como “extração e britamento de pedras e outros
materiais para construção e beneficiamento associado, comércio varejista de
materiais de construção em geral” (fls. 202/206).
A
agravante,
CONSTRUTORA
E
PAVIMENTADORA CONVICI LTDA, por sua vez, tem como sócios Armando
Reinaldo Pereira, João Elicínio Detoni e Paulo Olívio Pinhat e como objeto
social “atividades relacionadas a esgoto, exceto gestão de redes, construção
de edifícios, construção de rodovias e ferrovias e construção de obras-de-arte
especiais” (fls. 34/37).
Desse modo, apesar da agravante e da empresa
inicialmente executada não possuírem sócios em comum, Armando Reinaldo
Pereira, João Elicínio Detoni e Paulo Olívio Pinhat, sócios da CONSTRUTORA
E PAVIMENTADORA CONVICI LTDA, dividiram o quadro societário de
diversas empresas do ramo da construção civil com Abel Pereira e Eliane
Teixeira. E Abel Pereira e Eliane Teixeira foram sócios da devedora CICAT
CONSTRUÇÕES CIVIS E PAVIMENTAÇÕES LTDA, até serem substituídos
pelos atuais sócios e também executados ARETUSA KAREN PEREIRA e
JOSÉ RAIMUNDO TEIXEIRA, integrantes da mesma entidade familiar de Abel
e Eliane, respectivamente.
As empresas, portanto, apesar de variarem os
sócios que integram seus quadros societários, permanecem sempre entre as
mesmas entidades familiares.
Acrescendo-se a isso o fato de que os objetos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2240893-88.2018.8.26.0000
6
sociais de todas as empresas descritas são complementares, quando não
idênticos, e todos no ramo da construção civil, entendo demonstrado que as
pessoas jurídicas atuam conjuntamente para a satisfação de um mesmo
interesse, configurando verdadeiro grupo econômico.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO
INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Indeferimento. Irresignação da
parte exequente. Cabimento. GRUPO ECONÔMICO caracterizado. A
desconsideração
da personalidade jurídica é medida excepcional,
dependendo da comprovação de abuso da personalidade, caracterizado
pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros com o desvio de
finalidade, ou pela confusão patrimonial da pessoa jurídica e de seus sócios.
No caso concreto, o conjunto probatório produzido pela parte credora,
fortalecido pela ausência de resposta da requerida no incidente, autoriza a
identificação da formação de grupo econômico que ocorre quando,
mediante a combinação de recursos ou esforços das sociedades
envolvidas, o agregado empresarial visa à realização dos respectivos
objetivos sociais, ou à participação em atividades ou empreendimentos
comuns. As provas trazidas aos autos pela parte exequente indicam a
existência de grupo econômico e do abuso da personalidade 'in casu', o que
enseja a inclusão da empresa Imovleão Administradora e Incorporadora de
Imóveis Ltda. no polo passivo da execução. Recurso provido. (Agravo de
Instrumento 2276013-61.2019.8.26.0000, Rel. Walter Barone, 24a Câmara
de Direito Privado, d.j. 12.03.2014)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA
QUE
RECONHECEU A CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE AS EMPRESAS
METALGLASS E METABOAT E DETERMINOU A INCLUSÃO DESTA NO
POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. INCONFORMISMO. PRELIMINAR.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA TRAMITAÇÃO DO REFERIDO INCIDENTE.
RECONHECIMENTO
DE
CONFUSÃO
PATRIMONIAL
APÓS
O
CONTRADITÓRIO ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS DOS ARTIGOS
133 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MÉRITO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2240893-88.2018.8.26.0000
7
SÓCIOS DE AMBAS AS EMPRESAS QUE PERTENCEM A MESMA
ENTIDADE FAMILIAR. DIREÇÃO E CONTROLE COMUM. INTEGRANTE
DO QUADRO SOCIETÁRIO DA METALGLASS QUE É PAI DE UMA DAS
SÓCIAS DA METALBOAT E COMPANHEIRO DA OUTRA. OBJETOS
SOCIAIS. SIMILITUDE. ATIVIDADES VINCULADAS A COMÉRCIO
VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS,
PEÇAS E ACESSÓRIOS. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE A MARCA
REGISTRADA
METALGLASS
NO
INSTITUTO
NACIONAL
DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL EM 16/02/2017, TENDO COMO CEDENTE A
EXECUTADA
E,
COMO
CESSIONÁRIA,
A
ORA
AGRAVANTE.
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DAS EMPRESAS QUE OCUPARAM
TERRENOS QUASE ADJACENTES. EM QUE PESE A ALTERAÇÃO
RECENTE DE SUAS SEDES, A PROXIMIDADE GEOGRÁFICA ENTRE
ELAS ALIADA À SIMILITUDE DOS OBJETOS SOCIAIS EVIDENCIA
EXERCÍCIO
CONJUNTO
DAS
ATIVIDADES.
ABUSO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA, TENDO EM VISTA OS FORTES INDÍCIOS
DE DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE AS
SOCIEDADES (ART. 50, CC). ATUAÇÃO CONJUNTA E EFETIVA
COMUNHÃO DE INTERESSES QUE CONFIGURA GRUPO ECONÔMICO
(ART. 1o, §3o, CLT). RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento
2039366-51.2019.8.26.0000, Rel. Alberto Gosson, 22a Câmara de Direito
Privado, d.j. 29.04.2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial - Decisão
que acolhe desconsideração da personalidade jurídica da executada e
defere inclusão no polo passivo da demanda da empresa agravante e de
Diax Brasil Comércio e Importação EIRELI - Elementos demonstrando que
do entrelaçamento de vínculos familiares, atividades idênticas, localização
de estabelecimentos, atos temporais de constituição e alterações
contratuais, titularidade e quadro societário, e do declinado em perfis e
redes sociais, resultam satisfeitos os requisitos do CC, art. 50, caracterizada
evidente confusão patrimonial (empresas do mesmo grupo econômico) e
desvio de finalidade, circunstâncias que conduzem à confirmação da
desconsideração da personalidade jurídica da executada, com inclusão das
empresas que compõem o mesmo grupo econômico no polo passivo da
execução - Decisão mantida. Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento
2178457-59.2019.8.26.0000, Rel. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto,
37a Câmara de Direito Privado, d.j. 25.09.2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2240893-88.2018.8.26.0000
8
Cumpre observar que os atuais integrantes do
polo passivo do cumprimento de sentença não demonstraram possuir bens
capazes de satisfazer a presente execução. Isso porque o imóvel relacionado
às fls. 121/127 já se encontra penhorado em outro processo judicial.
Com relação ao apartamento indicado às fls.
100/114, o valor de avaliação apresentado pela própria agravante é inferior ao
montante da dívida, sendo, portanto, incapaz de demonstrar a ausência de
insolvência.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator